Tribunal: TJES
Processo: 5014896-87.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014896-87.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANDRESSA DE JESUS SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014896-87.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO DO BRASIL;

Recorrido: ANDRESSA DE JESUS SILVA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE UTILIZAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NO CPF DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE ABALO MORAL EM FUNÇÃO DE NÃO TER SIDO NOTIFICADA QUANTO A QUALQUER RESTRIÇÃO E TER SOFRIDO NEGATIVA DE CRÉDITO. PARTE AUTORA QUE PUGNOU TAMBÉM PELA CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE ASTREINTES EM RELAÇÃO À LIMINAR DEFERIDA PARA DESBLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, QUE FIXOU EM R$ 2.500,00, ALÉM DE TER CONDENADO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE ASTREINTES NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (TETO QUE HAVIA ESTABELECIDO), POR NÃO TER SIDO DESBLOQUEADO O CARTÃO DE CRÉDITO NO PRAZO.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA, ADUZINDO QUE A RESTRIÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO FOI PROCEDIMENTO REGULAR, ANTE A EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO CPF DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CPF DA AUTORA, QUE POR SUA VEZ APRESENTOU COMPROVANTES DE INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES, PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA PELA PARTE REQUERIDA. ASTREINTES DEVIDAS, PORÉM, QUE COMPORTAM REDUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO, OBSERVANDO-SE LONGA DEMORA DA PARTE AUTORA PARA PETICIONAR O DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. PETIÇÃO FEITA EM 02/08/2022.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR AS ASTREINTES APLICADAS PARA O TOTAL DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). MANTIDA NO MAIS A SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)